Tribunal: STF
Processo: HC 201735
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 656.050/SP - eDOC 15):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SIGNIFICATIVA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO TAMBÉM NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – MAIS PRÓXIMO DOS FATOS E DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE – QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO AGRAVANTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível o pedido de sustentação oral, bem como o de inclusão do processo em pauta para intimação das partes, no julgamento de agravo regimental na esfera penal, pois, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa. 2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 3. Independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada no decreto de prisão, pois no ato o Juiz de primeiro grau referiu-se à apreensão de grande quantia de entorpecente ilícito. Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. 4. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, o Juiz da causa – mais próximo dos fatos e da realidade carcerária local – afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Agravante, ao consignar não ter sido demonstrado que integra grupo de maior risco de contrair o novo coronavírus, ou que o estabelecimento prisional não pode ministrar o atendimento médico e os cuidados possíveis. 5. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se que: a) o paciente foi preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas em 18.02.2021; b) o suposto flagrante ocorreu às 15h e somente às 21h10 daquele dia foi comunicado à 89ª DP de Jardim Taboão, ou seja, sete horas após os fatos; c) o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita e “não há que se falar em qualquer ato de traficância justificador da prisão processual em regime gravoso sem formação da culpa”; d) a versão dos policiais não possui coerência ou lógica; e) o paciente foi levado pelos policiais a outro local para fins de suborno, tendo o Juízo da causa determinado a expedição de ofício à Corregedoria, que sequer foi expedido; f) não estão presentes os requisitos da prisão cautelar; g) não houve audiência e não ainda há previsão de audiência; h) no contexto da pandemia, considerando que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, devem ser aplicadas as Recomendações 62/2020 e a 91/2021, ambas do CNJ.
    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, de ofício, para que seja assegurado ao paciente o direito de responder em liberdade. Subsidiariamente, pede-se a conversão da medida em prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    1. Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 15):
    (...)
    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    No caso, independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada no decreto prisional, pois no ato o Juiz de primeiro grau consignou que houve a "apreensão de 03 tijolos de maconha (2,8 quilogramas), além da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)" (fl. 33; sem grifos no original). Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. 
    (...)
    No mais, vale ressaltar que, no site oficial do Supremo Tribunal Federal na internet, noticiou-se o que se segue sobre a apreciação, em 18/03/2020, pelo Plenário, de pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES (http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697, acessado em 06/04/2021; sem grifos no original): 
    "Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) analisou, na sessão desta quarta-feira (18), pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD) para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo do país. Por maioria, os ministros entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. [...]. Por unanimidade, os ministros acompanharam o entendimento do relator sobre a ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida cautelar. Porém, divergiram quanto a recomendação aos juízes de execução penal. O ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, destacou que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco caso a caso. A divergência foi seguida pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator na concessão de ofício das sugestões. CNJ A Recomendação 62/2020 do CNJ, citada no julgamento, traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Em relação aos que já estão encarcerados, sugere a reavaliação de prisões provisórias, especialmente quanto a grupos mais vulneráveis (como mães, portadores de deficiência e indígenas) ou quando o estabelecimento estiver superlotado ou sem atendimento médico. Recomenda, ainda, reavaliação de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, além de indicar que novas ordens de prisão devem respeitar 'máxima excepcionalidade'. Quanto aos presos que já cumprem pena, a recomendação é para que os magistrados avaliem a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência, e também a reconsideração do cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo. Recomenda a opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto ou quando houver sintomas da doença, assim como suspensão da obrigatoriedade de apresentação em juízo pelo prazo de 90 dias nos casos aplicáveis." 
    Como se vê, a Recomendação n. 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. E, no caso o Juiz da causa – mais próximo dos fatos e da realidade carcerária local –, na decisão sucessivamente impugnada, afastou fundamentadamente a possibilidade de risco iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar o que se segue (fl. 34; sem grifos no original): 
    "Por fim, com relação à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que não é vinculante ao Magistrado e não o impede da análise dos requisitos e pressupostos para a prisão, observo que não há notícia alguma de que o flagranciado se encontre inserido em grupo de risco para o COVID-19. Ademais, observo que o flagranciado conta com apenas 34 anos de idade e, mesmo diante de todas as determinações de isolamento social amplamente divulgadas pela mídia devido à pandemia, encontrava-se em local público quando foi preso em flagrante, o que denota que não é portador de qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das pessoas consideradas de risco para o COVID-19, nem que estava tomando as cautelas devidas para evitar a propagação do vírus e o contágio da doença a si próprio e aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento que demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de detenção provisória no qual será recolhido, caso precise, ou que há risco real de que referido estabelecimento prisional em que será inserido e que o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua saúde.”
    (...)
    Como bem assentou o STJ, o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto aponta o risco de reiteração delitiva com base nos elementos concretos dos autos e descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica, que, segundo o convencimento razoável do julgador, evidenciam a periculosidade concreta do paciente, mormente em razão das elevadas quantidades de entorpecente comercializado e dinheiro em espécie, sem comprovação de origem lícita. 
    Para fins cautelares, a jurisprudência desta Corte reconhece que a  quantidade de droga apreendida, as circunstâncias do delito e o modus operandi empregado constituem elementos aptos indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a justificativa para a segregação ante tempus:  
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)  
    “O modus operandi do delito de tráfico de drogas, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade de drogas apreendidas (crack e cocaína) constitui [sic] indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade de suas custódias, agora como forma de prevenção do delito.” (RHC 121528, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03.06.2014)  
    “2. Operação Suçurana. Tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Apreensão de 161kg de cocaína. 3. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Competência da Justiça Federal” (HC 140682 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)
    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente.
    Repiso que a indispensabilidade da medida está fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia da ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada.
    2. No que diz respeito às circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas e do dinheiro e à ausência de indícios de autoria delitiva, ressalto que não é possível examinar tais teses na estreita via do habeas corpus,visto que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias”. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.
    Assim, o suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso não são sindicáveis por esta via excepcional. 
    3. No que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o ato coator encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão de prisão domiciliar. 
    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:
    Nada obstante, observo que, no caso, não foi realizada a audiência de apresentação. Nesse ponto, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 
    Com efeito, no julgamento da ADPF 347-MC o Supremo Tribunal Federal assentou a determinação para realização de audiência de custódia, com a apresentação do preso à autoridade judicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da prisão, decisão proferida em processo de natureza objetiva, e, portanto, com eficácia geral e vinculante. Confira-se: 
    “CUSTODIADO INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL SISTEMA PENITENCIÁRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS FALHAS ESTRUTURAIS ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2016) (grifei)  
    A decisão do Plenário desta Corte teve por base o disposto nos arts. art. 9.3. do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, internalizados pelos Decretos n. 592, de 6 de Julho de 1992, e n. 678, de 6 de novembro de 1992, respectivamente. Os dispositivos, nessa ordem, possuem a seguinte redação:  
    “3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença.”  
    “5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.”  
    Cumpre salientar que, à luz da cláusula de abertura prevista nos §§ 2° e 3° do art. 5° da CF, tais diplomas têm força normativa interna e natureza supralegal (RE 466.343, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 03.12.2008).  
    Posteriormente, o Conselho Nacional da Justiça, em atenção ao decidido na ADF 347-MC, por meio da Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, disciplinou acerca da indispensabilidade da realização da audiência de apresentação, no prazo de 24 horas contados da prisão, determinando a sua implantação no âmbito dos tribunais.  
    Por fim, a Lei 13.694/2019, conhecida como Pacote Anticrime, positivou a obrigatoriedade da audiência de apresentação no plano legal, assim como estabeleceu o procedimento a ser adotado, e as sanções decorrentes da não realização do ato processual. Confira-se o disposto no art. 310 e parágrafos do CPP: 
    “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
    […]
    § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.
    § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. “(grifei)
    A despeito de o § 4º do art. 310 do CPP ter sido suspenso cautelarmente nos autos da ADI 6.298/DF pelo il. Relator, Ministro Luiz Fux, a imprescindibilidade da audiência de custódia permanece presente não apenas por força do previsto no caput do referido dispositivo, mas também por conta do decidido pelo Plenário desta Corte na ADF 347 e do contido nos diplomas normativos internacionais citados, com força cogente interna (art. 5º, § 2º, CF).  
    Portanto, não há dúvida quanto à imprescindibilidade da audiência de custódia no plano jurídico interno. Trata-se de direito subjetivo do preso, razão por que a sua não ocorrência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo devidamente justificado, revela-se ilegal. Do contrário, ter-se-ia mero enunciado formal, sem consequência no plano factual. Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria:  
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental.” (HC 133.992, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 02.12.2016)  
    Na espécie, o Juízo singular justificou a ausência de realização da audiência de apresentação por força da pandemia causada pelo coronavírus. Contudo, na ambiência da Segunda Turma, sedimentou-se o entendimento de que a pandemia mundial deflagrada pelo novo coronavírus não é fundamento hábil a negar a realização da audiência de apresentação:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. 4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.(HC 186421, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020)
    5. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício e em menor extensão, a fim de determinar ao Juízo da causa a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de audiência de apresentação.
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente